Tribunal: TJES
Processo: 5002864-65.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2023-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002864-65.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELINETE GOMES GIMENEZ e outros
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recursos inominado contra sentença. Os Recursos são cabíveis e tempestivos. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita ao que requer.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ordinária ajuizada por
ELINETE GOMES GIMENEZ
em face do
SAAE LINHARES,
ao argumento, em síntese, de que teve o fornecimento de água interrompido em sua residência no período de 11 a 17.02.2022, ou seja, durante 07 (sete) dias, lhe causando tal situação constrangimentos diversos, sendo somente após o 4º dia de interrupção fornecida água pelo requerido por meio de caminhão-pipa, não conseguindo ser atendida com tal solução ante a escassez oferecida, requerendo ao final a condenação por danos morais.

Em sede de sentença:
JULGOU

PROCEDENTE EM PARTE
a ação proposta

para
CONDENAR
o
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES (SAAE)
a pagar a quantia de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
a título de danos morais a parte autora
ELINETE GOMES GIMENEZ
, corrigido monetariamente pela
SELIC
, conforme art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021
, RESOLVENDO O MÉRITO
nos termos do art. 487, inc. I do CPC
e JULGANDO EXTINTO
o presente processo.

Irresignados, os recorrentes apresentaram recursos inominado almejando que seja reformada a sentença, conforme seus interesses.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Conheço dos Recursos Inominado interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Conforme se extrai dos autos, afirmou a parte autora a suspensão do fornecimento de água em decorrência de rompimento de uma adutora que abastecia o Bairro Aviso e por conseguinte, sua residência, não comprovando o requerido qualquer causa que pudesse lhe excluir a responsabilidade, aduzindo somente um suposto causo fortuito sem demonstração do mesmo, ficando no campo da argumentação sem nenhuma comprovação, quando lhe competia tal ato.

Por isso, há demonstrada a ocorrência de um dano e por este deve ser indenizado a parte autora e para a fixação da indenização, considerarei proporcionalmente pelo período sem o abastecimento de água, ou seja, os 07 dias, daquilo que já foi confirmado em julgamento por Turma Recursal deste Estado.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo não ser razoável a monta de R$500,00 (quinhentos reais) à título de danos morais.

Isto posto, majoro o quantum para R$1.000,00 (mil reais) referente a reparação por danos morais, o que compensa adequadamente a recorrente, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrida evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso interposto pela parte Autora e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para majorar o quantum fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 1.000,00 (mil reais). No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar a recorrente ELINETE GOMES GIMENEZ em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso. Condeno a Recorrente SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES em custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da causa.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)